Tribunal: TJES
Processo: 0006553-36.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006553-36.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE GERALDO DE ALMEIDA

APELADO: EDUARDO SANTIAGO AGUIAR SHOPPING SANTIAGO MUNDO ORIENTAL e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 0006553-36.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE GERALDO DE ALMEIDA

APELADO: EDUARDO SANTIAGO AGUIAR SHOPPING SANTIAGO MUNDO ORIENTAL, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DE MERCADO PAGO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ROSEMARY MACHADO DE PAULA – ES294-A

Advogado do(a) APELADO: MARCOS ANDRE AMORIM PIMENTEL – ES19829-A

Advogados do(a) APELADO: BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A, EDUARDO CHALFIN – ES10792-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVE
L
– CONSUMIDOR – APARELHO CELULAR – VÍCIO
DO PRODUTO
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO
MERCADO LIVRE -
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO
DE
R$ 3.000,00 (
TRÊS MIL REAIS
) –
SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
T
rata-se de hipótese
em que há parceria comercial, com o propósito de lucro, no modo como atua a recorrente, com a realização de venda por pessoas jurídicas de menor porte por meio de sítio eletrônico de empresa com grande alcance no mercado (intermediadora de compra), devendo ambas responderem por eventual prejuízo do consumidor em razão da dita compra. Responsabilidade objetiva e solidária do Mercado Livre configurada.

2. Presente o dano moral na hipótese, tendo em vista que a falta de assistência ao consumidor que adquiriu produto novo e dele esperava regular funcionamento, revela patente desconforto pelo qual passou o apelado, ultrapassando a esfera do mero dissabor cotidiano, mormente se considerado o não fornecimento de uma solução concreta, à luz das normas consumeristas, ao problema apresentado.

3. A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é condizente com os fatos e suficiente para mitigar os danos infligidos ao consumidor.

4. Recurso conhecido e provido para reformar em parte a sentença do Juízo de primeiro grau. Verbas sucumbenciais invertidas nesta parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0006553-36.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE GERALDO DE ALMEIDA

APELADO: EDUARDO SANTIAGO AGUIAR SHOPPING SANTIAGO MUNDO ORIENTAL, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DE MERCADO PAGO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ROSEMARY MACHADO DE PAULA – ES294-A

Advogado do(a) APELADO: MARCOS ANDRE AMORIM PIMENTEL – ES19829-A

Advogados do(a) APELADO: BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A, EDUARDO CHALFIN – ES10792-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

V O T O

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em verificar se razão assiste ao apelante quando de suas alegações sobre necessidade de ver reformada a sentença, proferida em ação de indenização por danos materiais e morais c/c pedido de tutela antecipada, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral da ora apelante para:
i)
condenar a ré Edueletro Comercial Varejista EIRELI à restituição do valor de R$349,89 (trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos), a título de danos materiais pela aquisição de produto defeituoso;
ii)
afastar a responsabilidade civil da ré Mercado Livre quanto aos vícios intrínsecos do produto vendido em sua plataforma;
iii)
julgar improcedente o pleito de indenização por danos morais do autor, então apelante.

Pretendeu o autor, aqui apelante, o reconhecimento da responsabilização objetiva e solidária dos requeridos pelo prejuízo material e pela lesão extrapatrimonial experimentada na compra de um celular no valor de R$ 349,89 (trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos) realizada dentro da plataforma Mercado Livre.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço de ambos os recursos interpostos.

Pois bem.

Na hipótese, verifico que o juízo singular
,
ao proferir a sentença vergastada, afastou a responsabilidade da apelada Mercado Livre quanto aos vícios intrínsecos de produto vendido por vendedor anunciante, tecendo, para tanto, a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...) o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor adquirente de produto com defeito o ressarcimento do prejuízo sofrido em decorrência disto, incumbindo ao fornecedor a responsabilidade quanto ao ressarcimento.

A regra inserta no referido artigo abrange fornecedores e comerciantes, ante a ausência de expressa exclusão deste, tal como nas hipóteses de responsabilidade pelo fato do produto.

Assim, a primeira ré, Edueletro Comercial í/are/Tsta EIRELLI, vendedora do aparelho deve arcar com a devolução do valor de R$ 349,89 (trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos), pago pelo aparelho, cujo quantum não foi controvertido pela parte ré.

Não obstante a responsabilidade solidária de toda a cadeia de consumo, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e artigo 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, descabe a condenação da segunda demandada, plataforma virtual de intermediação de vendas, quanto ao prejuízo advindo da aquisição de produto defeituoso.

E isso porque a segunda demandada é uma plataforma virtual de intermediação e aproximação das partes para realização de compra e venda de serviços e produtos. Sua atuação limita-se em possibilitar que terceiros anunciem seus produtos e serviços para que outros venham a adquirir.

Assim, a segunda ré possui responsabilidade objetiva pelos serviços que disponibiliza aos anunciantes e compradores relativos à segurança na intermediação e aproximação das partes, o que não se confunde com a responsabilidade quanto a vícios intrínsecos dos produtos e serviços oferecidos pelos vendedores anunciantes que utilizam sua plataforma.

Portanto, a segunda ré integra a cadeia de consumo na qualidade de intermediadora, se responsabilizando pelos danos decorrentes de sua atividade, cabendo ao vendedor a responsabilidade pelos eventuais vícios dos produtos por ele ofertados na plataforma.

In casu, o aparelho celular adquirido pelo autor, que sequer passa por qualquer controle da segunda demandada, eis que não configura um dos serviços que oferece, apresentou vícios quanto as suas características intrínsecas, funcionalidades, qualidade, que são de responsabilidade do fornecedor/vendedor que não podem ser repassados a plataforma virtual de intermediação e aproximação.

0 autor não se insurge quanto aos serviços oferecidos pela segunda ré, quais sejam, a intermediação e aproximação das partes, ou da segurança quanto a operação, tão somente ao defeito apresentado pelo produto vendido pela primeira ré.

Registre-se, ainda, que o consumidor não realiza pagamentos a segunda demandada, mas tão somente o vendedor, caso queira prioridades e destaque em seus anúncios, havendo a possibilidade de o consumidor utilizar de sua plataforma específica para pagamentos, em que não há cobrança de tarifas ao consumidor, mas consiste em meio de segurança na operação financeira entre as partes.

Nesse diapasão, revela-se a ausência de responsabilidade do site de intermediação, ora segunda ré, Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda., cabendo ao vendedor arcar com os danos decorrentes da venda de produto com defeito. (...)

À vista disso, não há que se falar na responsabilidade da segunda ré, site de intermediação, quanto aos vícios intrínsecos de produto vendido por vendedor anunciante, a quem incumbe o ressarcimento pelos danos causados pelo produto defeituoso, in casu, a primeira demandada. (...)”

Todavia, em que pese o referido entendimento, tenho por equivocada a conclusão alçada pelo Juízo de 1º Grau. E assim porque, em primeira plana, a relação estabelecida, no caso, é de consumo, já que enquadram-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor tratados no artºs 2ºe 3º do Código de Defesa do Consumidor. Demais disso, em tendo sido a compra do produto efetivada por meio do sítio eletrônico cognominado "Mercado Livre" e, em se tratando de relação de consumo, a responsabilização solidária se impõe, a teor do que dispõe o art. 7º do CDC, sendo facultado ao consumidor pleitear indenização de todos aqueles que integram a cadeia produtiva. Colha-se, a propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR. CORRETORA IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "
Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelo danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes
" (AgRg no AREsp 207.708/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe de 03/10/2013). 2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1325013 RJ 2018/0171250-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES DE PRODUTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE INTEGRAM A CADEIA DE CONSUMO. SÚMULA 568/STJ. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação anulatória c/c reparação de danos e obrigação de fazer. 2.
A concessionária (fornecedora), o fabricante e a empresa autorizada por este a fazer a manutenção do automóvel possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto, ante a responsabilidade solidária entre os fornecedores de produtos e prestadores de serviços que integram a cadeia de consumo
. Súmula 568/STJ. 3. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, circunstância que não restou demonstrada. Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1495793 RJ 2019/0123061-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2019)

In casu
, trata-se de hipótese

em que há parceria comercial com o propósito de lucro, por meio da realização de vendas por pessoas jurídicas de menor porte, através de sítio eletrônico de empresa com grande alcance no mercado (intermediadora de compra), o que atrai a responsabilidade de todos aqueles que fazem parte dessa cadeia de consumo por eventual prejuízo do consumidor em razão da dita compra, resguardado, por certo, o direito de regresso daquele que repara o dano contra os demais coobrigados. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RELAÇÕES DE CONSUMO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO
. 1. É entendimento desta Corte Superior que "nas ações de consumo, nas quais previstas a responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, resguardado o direito de regresso daquele que repara o dano contra os demais coobrigados" ( AgInt no AREsp 1.925.425/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). 2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 1881140 SP 2021/0119000-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RELAÇÕES DE CONSUMO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. É entendimento desta Corte Superior que "nas ações de consumo, nas quais previstas a responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, resguardado o direito de regresso daquele que repara o dano contra os demais coobrigados" ( AgInt no AREsp 1.925.425/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). 2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 1881140 SP 2021/0119000-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA REALIZADA PELA INTERNET. MERCADO LIVRE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CDC. APLICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADAS. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - VERIFICAÇÃO - DEVER DE REPARAR - NECESSIDADE DE ACIONAMENTO DO JUDICIÁRIO PARA CANCELAMENTO DA COMPRA E RESTITUIÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE À COMPRA - PERDA DE TEMPO ÚTIL – DANO MORAL - CONFIGURADO - REPARAÇÃO - CABIMENTO.-
A legitimidade da parte para a ação é aquilatada, consoante o entendimento pretoriano e doutrinário majoritário, de acordo com a teoria da asserção, assim, tendo sido a ação dirigida contra réu legítimo, não deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva.- Diante da relação e consumo existente, o dever de reparar os danos resultantes da prestação defeituosa de serviços não exige a comprovação da culpa por parte do prestador. É suficiente demonstrar a existência do dano e do nexo de causalidade.-
A empresa "Mercado Livre", ao divulgar em sua plataforma anúncio de vendedores, torna-se integrante da cadeia de consumo e deve responder pelos prejuízos experimentados pelas partes envolvidas
.- Causa dano moral a recusa da parte ré em responsabilizar-se por negócio jurídico defeituoso realizado por meio da plataforma virtual administrada por ela, negando o ressarcimento do valor correspondente à compra, pois tais comportamentos causaram inegável abalo emocional, aflição, angústia e sofrimento, a configurar o dano moral, o que mais se reforça em razão da parte autora ter que contratar advogado para acionar o Judiciário, a fim de se ver reconhecido o seu direito, como consumidora, o que importa em perda de tempo útil.
V.v.: O dano de cunho moral não se caracteriza pelo advento de frustrações, chateações, aborrecimentos, inconvenientes, dissabores, enfim, os direitos da personalidade não são vilipendiados por atos inerentes ao piso elementar de situações ordinárias afetas à dinâmica social e comercial, a qual todos estão obrigados a suportar.- A mera frustração de expectativa gerada pela não entrega de produto adquirido pela internet não é fato, por si só, ensejador de danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.092090-2/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2023, publicação da súmula em 31/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA PELA INTERNET - VALOR DO FRETE NÃO RESTITUÍDO - INTERMEDIAÇÃO PELO MERCADO LIVRE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TEORIA DO RISCO PROVEITO - DANOS MATERIAIS PRESENTES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - FIXAÇÃO - RAZOABILIADE E PROPORCIONALIDADE
. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço, conforme prevê o art. 14 do CDC. Os sites intermediadores de vendas, como é o Mercado Livre, ao realizarem a intermediação entre o vendedor e o consumidor se tornam legítimos para responder pelo insucesso das compras on-line. Consumidor de boa-fé que confiou que estava negociando com um vendedor idôneo, bem como nas informações e orientações fornecidas pela plataforma.
A partir do momento em que o Mercado livre permitiu anúncios de vendas no site, tornou-se integrante da cadeia de consumo e, portanto, deve assumir o risco dos produtos oferecidos ao consumidor
. Comprovados nos autos o vazamento dos dados pessoais do autor com a consequente utilização por terceiros, há falha na prestação de serviço e, portanto, gera o dever de indenizar. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional às circunstâncias do caso, com razoabilidade e moderação.(TJ-MG - AC: 10000222001216001 MG, Relator: Fabiana da Cunha Pasqua (JD Convocada), Data de Julgamento: 29/09/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2022).

Nesse cenário, a empresa apelada Mercado Livre integra a cadeia de serviços prestados, na medida em que atuou na intermediação da venda pelo consumidor que acessa sua plataforma de vendas virtuais, obtendo lucro a partir de cada uma das vendas intermediada, situação que determina também a sua responsabilização solidária, devendo por isso ser solidariamente condenada, juntamente com o vendedor Edueletro Comercial Varejista EIRELI, ora apelado, a indenizar os prejuízos experimentados pelo consumidor.

Deve, pois, prosperar o apelo já nesse ponto.

Dando seguimento, pugna o apelante, ainda, pela condenação dos apelados no pagamento de indenização por danos morais pela falha da prestação do serviço e pela displicência das empresas na tentativa extrajudicial de solução do problema.

Neste tocante, mais uma vez, entendo que assiste razão ao apelante em sua irresignação.

Compulsando os autos, percebo ter restado incontroverso o vício do produto, nos termos reconhecidos pelo douto magistrado singular, como se vê em trecho da sentença a seguir:

“
Conforme relatado, o autor sustenta ter adquirido da primeira ré o aparelho celular Galaxy Phone $6, no valor de RS 349,89 (trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos), por meio da plataforma virtual da segunda demandada (Mercado Livre), contudo, ao receber o aparelho constatou a existência de diversos vícios de qualidade que impossibilitam o uso do aparelho, tais como mau funcionamento da bateria, problemas na realização de ligação, no visor do aparelho e no flash da câmara.

Com a inversão do ônus da prova em desfavor das rés, incumbia a elas produzirem provas de que o aparelho móvel adquirido pelo autor estava em perfeitas condições de uso quando da aquisição, o que mão lograram comprovar.

Nesse particular, embora tenham sido devidamente intimadas da desistência da perícia pelo autor, oportunidade em que poderia requerer a produção da prova ou trazer outros elementos que comprovassem o perfeito estado do produto, a parte ré expressamente dispensou a produção da prova e pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (fls. 430/432 e 436), ou seja, entendeu por suficiente as provas já produzidas, mesmo diante da inversão do ônus em seu desfavor.(...)

Considerando que não restou afastada a existência dos vícios de qualidade no aparelho celular tornando impróprio e inadequado ao consumo, deve o autor ser ressarcido pelos danos decorrentes da aquisição de produto defeituoso, cuja responsabilidade passo a análise.”

Após detida análise do contexto probatório trazido, há de se ressaltar que, após a constatação dos vícios apresentados pelo aparelho celular, o apelante tentou contato com ambas as empresas buscando solucionar o problema, sendo que a única resposta fornecida pela empresa Mercado Livre (f. 44 do processo originário) atribuiu ao vendedor a obrigação de promover um acordo e solucionar o problema do consumidor.

Lado outro, ao direcionar sua reclamação ao vendedor Eduardo Santiago Aguiar Shopping Santiago Oriental (f. 359 do processo originário), somente obteve uma resposta, vaga e genérica, 05 meses depois, permanecendo sem assistência e sem qualquer forma de compensação pelo vício constatado no produto adquirido.

Referido quadro fático atesta, assim, a ausência de suporte ao consumidor, o que retrata omissão na condução de todo processo, em inegável desconsideração aos princípio da boa-fé que norteia as relações contratuais e, ainda, à obrigação de informar e de prestar escorreita assistência ao consumidor.

Não é demais, aqui, rememorar que, em e tratando de dano moral, essencial é a demonstração da ocorrência de ofensa a algum dos direitos da personalidade do indivíduo, mais precisamente, aqueles inerentes à pessoa humana, que, a teor do que dispõe o art. 11 do Código Civil, caracterizam por serem intransmissíveis, irrenunciáveis e por não se sujeitarem a limitação voluntária, ressalvadas restritas exceções legais.

Na espécie em comento, tem-se ter sido o autor da ação submetido a situação que ultrapassa o mero percalço ou dissabor, na medida em que estabeleceu legítima expectativa de que a compra do bem móvel (aparelho celular) defeituoso, restando delineada falha no serviço, lesiva ao direito de personalidade, em especial em razão da frustração íntima em não ver lograda sua intenção de receber mercadoria em perfeito estado pelo pagou, bem esse, nos dias atuais, tido indispensável não só para comunicação, como, em grande parte, na concretização de atividades laborativas.

Tem-se, pois, que a normalidade esperada da avença feita foi frustrada, em razão da desídia das partes rés no que se refere não só ao quanto ao atendimento daquilo que fora ajustado, como também no que se refere à disponibilização de adequado atendimento e prestação de informações adequadas e seguras a consumidor, quando da constatação do defeito verificado no aparelho. Daí aferir-se que esses fatos interferiram no bem-estar do consumidor, ocasionando-lhe justa indignação e intranquilidade deflagradores do dano extrapatrimonial, como reconhece a jurisprudência pátria, inclusive deste Sodalício. Veja-se:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DIVERSAS RECLAMAÇÕES REALIZADAS PELA CONSUMIDORA - DANO MORAL CONFIGURADO - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os danos morais estão caracterizados na hipótese em que o consumidor se vê obrigado a empreender inúmeras diligências visando solucionar problema a que não deu causa, ocorrendo a perda de seu tempo útil (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor)". (TJSP, AC: 10022225220218260562 SP 1002222-52.2021.8.26.0562, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 22/06/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2021)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A empresa de assistência técnica responde objetivamente pelos danos que causar aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e pela violação ao dever de informação, conforme previsão do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. No caso, não foi comprovado que o defeito no aparelho foi ocasionado pela má utilização do produto, o que afasta a responsabilidade por culpa da autora/consumidora, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC. Induvidosa, ainda, a violação ao dever de informação por parte da ré, a fim de evitar ou minorar a ocorrência de prejuízos ao consumidor. 3. Quanto aos danos materiais, foi comprovado que a autora suportou gastos decorrentes da informação inadequada, razão pela qual é devida a indenização correspondente. 4. No tocante ao prejuízo moral, diante das diversas tentativas de solução do problema por parte da autora, os transtornos ultrapassam meros aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando dano moral, que deve ser compensado. 5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.(TJDF, 07189151720198070003 DF 0718915-17.2019.8.07.0003, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 17/02/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2022 )

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – APARELHO CELULAR – VÍCIO APRESENTADO NO PERÍODO DE GARANTIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO ACOLHIMENTO DA PLATAFORMA QUE RESPONDE SOLIDARIAMENTE POR EVENTUAIS VÍCIOS DOS PRODUTO – MÉRITO – SOLUÇÃO NÃO OFERTADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – NÃO RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NO TRINTÍDIO LEGAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso do denominado marketplace, tal como atua a recorrente, há parceria comercial com o propósito de lucro, com a realização de vendas, por pessoas jurídicas de menor porte, por meio de sítio eletrônico de empresa com grande alcance no mercado (intermediadora de compra), razão pela qual ambas devem responder por eventual vício do produto comercializado, conforme entendimento sufragado pela jurisprudência pátria. 2. Após preclusa a decisão saneadora que inverteu o ônus da prova, a inexistência do vício no aparelho de telefonia adquirido pelo autor não foi comprovado pela requerida, embora o produto estivesse disponível para ser periciado, pois acautelado junto à secretaria da vara de origem. 3. Presumida a inaptidão do produto para uso em razão de defeito ocorrido dentro do período de garantia e não fornecida assistência técnica, deve o valor de compra ser ressarcido, a título de dano material. 4. Presente o dano moral, tendo em vista que a falta de assistência ao consumidor que adquiriu produto novo e dele espera regular funcionamento revela-se patente. O desconforto pelo qual passou o apelado ultrapassa a órbita do mero dissabor cotidiano, haja vista o não fornecimento de uma solução concreta, à luz das normas consumeristas, ao problema apresentado. 5. Deve ser mantido o valor arbitrado em primeiro grau para condenação por danos morais, ou seja, R$3.000,00 (três mil reais), pois, ao tempo em que atende o propósito pedagógico da verba, mostra-se compatível com o transtorno causado e com o valor do bem adquirido. 6. Recurso conhecidos e improvido. (TJES, AC 5003372-72.2021.8.08.0021, relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, data do Julgamento: Data: 28/Jun/2023)

Assim é que, à vista de todas as nuances que circundam a controvérsia, resta devida a indenização por danos morais.

Especificamente sobre a fixação do valor, é sabido ser essencial a consideração das circunstâncias fáticas de cada caso concreto, devendo estar balizado pela razoabilidade e proporcionalidade, de forma a não ser tão baixo a ponto de não ostentar efeito educador para o lesante e evitar novas condutas no mesmo sentido, e nem mesmo tão elevado a ponto de viabilizar o enriquecimento ilícito para o ofendido. Daí que deve o valor do dano deve atender a dupla finalidade: reparar o ofendido e desestimular a conduta do ofensor.

Sob essa perspectiva, entendo que a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) é condizente com os fatos e suficiente para mitigar os danos infligidos ao consumidor, encontrando tal montante respaldo no entendimento deste Egrégio Tribunal, em casos análogos, conforme arestos abaixo colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – APARELHO CELULAR – VÍCIO APRESENTADO NO PERÍODO DE GARANTIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO ACOLHIMENTO DA
PLATAFORMA QUE RESPONDE SOLIDARIAMENTE POR EVENTUAIS VÍCIOS DOS PRODUTO – MÉRITO – SOLUÇÃO NÃO OFERTADA – DANO MORAL – CONFIGURADO
– NÃO RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NO TRINTÍDIO LEGAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso do denominado marketplace, tal como atua a recorrente, há parceria comercial com o propósito de lucro, com a realização de vendas, por pessoas jurídicas de menor porte, por meio de sítio eletrônico de empresa com grande alcance no mercado (intermediadora de compra), razão pela qual ambas devem responder por eventual vício do produto comercializado, conforme entendimento sufragado pela jurisprudência pátria. 2. Após preclusa a decisão saneadora que inverteu o ônus da prova, a inexistência do vício no aparelho de telefonia adquirido pelo autor não foi comprovado pela requerida, embora o produto estivesse disponível para ser periciado, pois acautelado junto à secretaria da vara de origem. 3. Presumida a inaptidão do produto para uso em razão de defeito ocorrido dentro do período de garantia e não fornecida assistência técnica, deve o valor de compra ser ressarcido, a título de dano material. 4.

Presente o dano moral, tendo em vista que a falta de assistência ao consumidor que adquiriu produto novo e dele espera regular funcionamento revela-se patente. O desconforto pelo qual passou o apelado ultrapassa a órbita do mero dissabor cotidiano, haja vista o não fornecimento de uma solução concreta, à luz das normas consumeristas, ao problema apresentado. 5. Deve ser mantido o valor arbitrado em primeiro grau para condenação por danos morais, ou seja, R$3.000,00 (três mil reais), pois, ao tempo em que atende o propósito pedagógico da verba, mostra-se compatível com o transtorno causado e com o valor do bem adquirido.
6. Recurso conhecidos e improvido.
(
TJES
, Classe: Apelação Cível, nº 5003372-72.2021.8.08.0021, Relator:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 23/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. DEFEITO FREEZER. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Caracterizado o defeito no produto, ao consumidor é facultado exigir de forma alternativa a substituição do produto, o ressarcimento do valor pago ou abatimento do preço, após passado o prazo do fornecedor para que solucione o vício apresentado. 2.
Evidencia-se o abalo psicológico decorrente da aquisição de produto defeituoso, aliado a falha na prestação da assistência técnica
, exsurgindo o dever de indenizar a teor do artigo 186 e 927, do Código Civil. 3. A redução do
quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), afigura-se adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido, bem como atende ao caráter compensatório e inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(
TJES
, Classe: Apelação Cível, nº 5016514-28.2022.8.08.0048, Relator:
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 22/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – COMPRA REALIZADA PELA INTERNET – PRODUTO NÃO ENTREGUE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA VENDEDORA E DA TRANSPORTADORA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sabe-se que, tratando-se de relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária perante o consumidor de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. 2. Perante o consumidor, a falha é exclusiva da requerida. Inexiste qualquer relação entre a transportadora e o cliente, uma vez que a intermediária age estritamente em favor da vendedora pela internet. O serviço de transporte é oferecido e vinculado ao próprio serviço da vendedora. 3. Dito isso, verifica-se que
as circunstâncias do caso indicam que o caminho percorrido pelo autor, com reiterados contatos e registros de insatisfação via SAC e canais específicos, denotam a configuração de dano moral, no mínimo por aplicação da teoria do desvio produtivo, de acordo com a qual o tempo empregado pelo consumidor na resolução de problemas advindos de serviços defeituosamente prestados constitui dano reparável, teoria esta que vem sendo largamente utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. Ademais, o montante fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) não se mostra desproporcional ou irrazoável, diante das aludidas circunstâncias, encontrando-se em consonância com os valores praticados em situações análogas 5. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, nº0021174-29.2017.8.08.0048, Relator:
SERGIO RICARDO DE SOUZA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 14/03/2024).

No caso em comento, tendo em conta a suso mencionada dupla finalidade, as peculiaridades do caso, ao que se alia a capacidade econômica das partes, conclui-se que valor da indenização, fixado no montante retro indicado (
R$ 3.000,00 (dez mil reais),
não é exorbitante, mostrando-se compatível com o transtorno causado e com o valor do bem adquirido.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e a ele
DOU PROVIMENTO
de modo a reformar a sentença de primeiro grau para:
i)
reconhecer a responsabilidade solidária objetiva da empresa apelada MERCADO LIVRE, pelos vícios intrínsecos do produto adquirido pelo consumidor; e
ii)
condenar os apelados ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao apelante, de forma solidária, a título de indenização por danos morais, valor a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação até o presente julgamento e, desde então, com juros e correção pela Taxa Selic.

Consectário do exposto é a procedência total do pedido inaugural em face de ambos os demandados, pelo que procedo a inversão da condenação às verbas sucumbenciais, que recairão
pro rata
à razão de 50% em face dos ora demandados em relação às custas e, quanto aos honorários, de forma solidária também em face destes.

É como voto.

HELOÍSA CARIELLO

DESEMBARGADORA CONVOCADA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)